Tribunal: STF
Processo: RHC 53502
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
AO REFERIR-SE A EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL NO ART.334, PAR 1,
C E D DO COD. PENAL (REDAÇÃO DA LEI 4.729-65), O LEGISLADOR NÃO SE
REPORTOU AO CONCEITO DE ATO DE COMERCIO, OU DE COMERCIANTE, NOS
TERMOS DO QUE PREVALECE EM DIREITO COMERCIAL. TRATA-SE AQUI DE TIPO
QUE DEFINIU O AGENTE POR SUA CONDUTA E NÃO POR SUA QUALIDADE. ASSIM,
PARA CARACTERIZAR O AGENTE CONTRABANDISTA NO NO CASO, NÃO E
NECESSARIA A ATIVIDADE COMERCIAL CONSTANTE, REPETIDA OU EXERCIDA COM
HABITUALIDADE".